Tribunal: STF
Processo: ARE 1520414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 218-A – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REEXAME, DE OFÍCIO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima é de relevante importância e apta para comprovar a autoria delitiva, sobretudo quando corroborada por outros elementos de provas. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações das vítimas firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova, a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, por duas vezes, é medida que se impõe. 3. Embora não tenha ocorrido conjunção carnal, no presente caso, restou sobejamente demonstrada a prática de ato libidinoso envolvendo as vítimas, menores de 14 anos ao tempo dos fatos e, por isso, vulneráveis, sendo impossível operar-se a desclassificação pretendida pela defesa. 4. A pena-base deve ser aplicada em observância à necessária e adequada reprovação e prevenção de novos delitos, devendo, contudo, ser proporcional ao exame das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal, a fim de não implicar rigor excessivo ao réu. 5. Necessidade de redimensionamento da pena, de ofício. 6. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente